Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015559-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), AVANILCI SAMPAIO - CPF: 785.121.741-53 (AGRAVANTE), IRANISE LONGUINHA PEDROSO - CPF: 432.836.591-68 (AGRAVANTE), JORGE KAUPATEZ - CPF: 486.285.068-53 (AGRAVANTE), JUCILEIDE MARIA DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 474.053.411-87 (AGRAVANTE), MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO - CPF: 795.719.301-30 (AGRAVANTE), MARIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 889.054.701-49 (AGRAVANTE), RONILSON DA GUIA RODRIGUES LARA - CPF: 869.777.761-53 (AGRAVANTE), VALDIRENE ADRIANO SANTOS - CPF: 537.781.381-20 (AGRAVANTE), VICTOR MANOEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 378.751.321-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — INADMISSÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Para a percepção de adicional de insalubridade, necessária a realização de perícia técnica, pelo que inadmissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Avanilci Sampaio
,
Iranise Longuinha Pedroso
,
Jorge Kaupatez
,
Jucileide Maria de Siqueira da Silva
,
Marcelo Caetano Albernaz de Figueiredo
,
Mário José de Oliveira, Ronilson da Guia Rodrigues Lara
,
Valdirene Adriano Santos
e
Victor Manoel Monteiro da Silva

contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cobrança e pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Município de Chapada dos Guimarães
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que no mês de abril de 2022 “
foram surpreendidos com a supressão abrupta do adicional de insalubridade, causando graves prejuízos a eles que dependem do recebimento da aludida verba para o pagamento dos compromissos básicos
”.

Asseveram que embora “
tenham tomado posse como agente de fiscalização em uma área específica, através do Decreto n. 072/2002 foi instituído o Gerenciamento Único de Fiscalização, impondo, por exemplo, que o fiscal de tributos, atue também em outras áreas como vigilância sanitária e vice-versa
”, pelo que fazem jus ao adicional de insalubridade.

Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado “
o imediato restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O pagamento de verba indenizatório dos servidores municipais é ato discricionário do Poder Executivo do Município, não devendo o Poder Judiciário, de ofício, administrar ou controlar atos políticos, salvo em ações de Direito indispensável, o que não configura no caso. Ademais, a missão do Poder Judiciário é de exercer o controle judicial dos atos administrativos, ou seja, deve se limitar em apenas verificar se o agente público atuou dentro dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, finalidade, bem como aos demais atributos do agente político. Essa atuação tem como fundamento básico o princípio da separação dos poderes – CRFB/88, art. 2o.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de demonstração dos resultados negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição exauriente.

Ademais, presente o perigo de irreversibilidade da medida - CPC, art. 300, § 3o -, uma vez que seu deferimento, impossibilita o ressarcimento do Município.

Com essas razões e porque ausentes os requisitos do CPC, art. 300 e ss., indefiro a tutela provisória de urgência liminar antecipada/cautelar e determino que cite o Município requerido, realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – CPC, art. 242, § 3o c/c art. 183, caput e § 1o c/c art. 230 - para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – CPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – CPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do CPC, art. 341, I a III e parágrafo único.

Advirta que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor – CPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do CPC, art. 345, I a IV.

Cumpra.

Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000652-76.2022.8.11.0024, Primeira Instância, Id. 90048947).

Avanilci Sampaio
,
Iranise Longuinha Pedroso
,
Jorge Kaupatez
,
Jucileide Maria de Siqueira da Silva
,
Marcelo Caetano Albernaz de Figueiredo
,
Mário José de Oliveira, Ronilson da Guia Rodrigues Lara
,
Valdirene Adriano Santos
e
Victor Manoel Monteiro da Silva
, servidores do Município de Chapada dos Guimarães, no cargo de Fiscal (sanitário, de meio ambiente e tributos)
, alegam que fazem jus ao adicional de insalubridade no grau médio, o que corresponderia ao percentual de trinta por cento (30%) sobre o salário base, uma vez que desde sua posse recebem o referido adicional.

No caso, penso que não se apresenta admissível decidir a controvérsia com fundamento no Decreto no 72, de 31 de junho de 2002, que “
regulamenta o Gerenciamento Único de Fiscalização e dispõe sobre a concessão de gratificação de incentivo à produtividade aos funcionários do Fisco de Chapada dos Guimarães
”, uma vez que somente estabelece que:

Art. 2o - O Grupo de Gerenciamento Único de Fiscalização será composto pelos Fiscais de Posturas, Ambientais, Tributos e Vigilância Sanitária, possuindo atividade comum e concorrente para fiscalizar e disciplinar todas as atividades oriundas do Poder de Polícia do Município, disciplinas na Lei. (Processo Judicial Eletrônico no 1000652-76.2022.8.11.0024, Primeira Instância, Id. 84410945 – fls. 123).

Ademais,
o adicional de insalubridade de natureza induvidosamente temporária, pode ser reduzido, ou, mesmo suprimido, sem importar em vedado decréscimo da remuneração.

[...] O STJ já firmou o entendimento segundo o qual o adicional de insalubridade constitui compensação ao servidor pela exposição a agentes nocivos à saúde, devendo interromper seu pagamento quando cessarem essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos proventos da aposentadoria. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1642703/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2017).

Assim, há a necessidade de se realizar perícia técnica para verificar a situação individual dos agravantes, de modo a possibilitar o exame da percepção ou não do adicional de insalubridade daqueles na condição de Fiscal.

[...] A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652391/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

A Câmara, em situação semelhante, decidiu a questão acerca da necessidade de realização de perícia para verificar o grau de insalubridade da atividade exercida pelo servidor:

[...] A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1002102-52.2020.8.11.0015, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de julho de 2021).

Em conclusão, não é admissível o deferimento da tutela provisória de urgência, presente a necessidade de realização de perícia técnica.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022